Tribunal: TJSP
Processo: 2182029-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Competência Recursal. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Autos distribuídos à 21a Câmara de Direito Privado. Declinação de competência, com redistribuição para a 3a Câmara de Direito Público. Matéria de competência da Seção de Direito Privado. Inteligência da Resolução 623/2013. Precedentes desta Corte. Conflito de Competência suscitado.